Tribunal: TJES
Processo: 0003342-78.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003342-78.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN DE OLIVEIRA NASARIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RUAN DE OLIVEIRA NASARIO DA SILVA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.668/41, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo, (i) a extinção da punibilidade sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa; (ii) nulidade do processo por falta de provas; (iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Contrarrazões

pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
RUAN DE OLIVEIRA NASARIO DA SILVA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.668/41, na forma da Lei nº. 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo, (i) a extinção da punibilidade sob fundamento de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa; (ii) nulidade do processo por falta de provas; (iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Isto posto, passa-se à análise do pleito da defesa de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

O réu foi condenado pela prática de contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.668/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

O delito ocorreu na data de 27/10/2019, tendo a denúncia sido recebida em 17/03/2020 e a sentença penal condenatória publicada em 08/08/2022.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, regulada pela pena aplicada no édito condenatório.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Contudo, considerando que o apelante era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional deverá ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Extrai-se dos autos que, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 17/03/2020 e a publicação da sentença penal condenatória na data de 08/08/2022, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, constata-se que operou-se a extinção da punibilidade do ora apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.

Por fim, restam prejudicadas as demais matérias suscitadas no mérito do recurso interposto pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, inciso VI e 115, todos do CP, e declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
21 DO DECRETO-LEI Nº. 3668/41
.

PRESCRIÇÃO.
RETROATIVA
. MENOR DE 21. PRAZO. METADE.
RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Por força do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em três anos a condenação imposta ao réu, uma vez que a pena é inferior a um ano.

2. O acusado era menor de 21 anos, na data dos fatos, de modo que o prazo prescricional deverá ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

3. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, constatando-se então a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 109, VI e art. 115, todos do Código Penal.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.